Tribunal: STF
Processo: AI 556211
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE EMPREGO. MEMBRO SUPLENTE DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA. POSSIBILIDADE. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a estabilidade provisória de emprego, prevista na alínea “a” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estende-se ao empregado eleito na condição de suplente do cargo de direção de comissão interna de prevenção de acidente – CIPA. 




2. Agravo regimental desprovido.